Tribunal: TJBA
Processo: 8001068-25.2025.8.05.0043
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001068-25.2025.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: GILCELIA MORAIS DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
MARIA JOSE ANDRADE REIS, LAUAN FRANCISCO REIS PASSOS, MAIZA OLIVEIRA DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR REFERÊNCIA. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. PROGRESSÃO AUTOMÁTICA PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. DIREITO SUBJETIVO DA SERVIDORA. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Reexame Necessário de sentença proferida contra o Município de Canavieiras que reconheceu o direito de servidora pública municipal ocupante do cargo de Professora à progressão funcional por mudança de referência salarial, com enquadramento na referência X, nível 3, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes, em razão da omissão da Administração Pública na realização das avaliações de desempenho previstas na Lei Municipal nº 875/2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a omissão do Município na realização das avaliações periódicas de desempenho impede a progressão funcional da servidora ou autoriza a aplicação da progressão automática prevista na Lei Municipal nº 875/2008.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A certidão de tempo de serviço comprova que a servidora ingressou no quadro efetivo do Município em 03/07/1998, preenchendo o requisito temporal exigido para a progressão funcional.

A Lei Municipal nº 875/2008 prevê expressamente, em seu art. 16, § 11, que a ausência de realização da avaliação funcional no prazo legal implica progressão automática do servidor.

A Administração Pública não pode utilizar sua própria inércia administrativa para impedir o reconhecimento de direito funcional assegurado em lei ao servidor público.

O condicionamento da progressão funcional à realização de avaliação que o próprio Município deixa de promover viola o princípio da legalidade administrativa e esvazia a eficácia do plano de carreira instituído pela legislação municipal.

Os documentos juntados aos autos demonstram reiterada omissão administrativa diante dos requerimentos formulados pela servidora, em afronta à Lei Municipal nº 1.117/2018, que estabelece prazo para apreciação dos pedidos administrativos.

A concessão judicial da progressão funcional e das diferenças salariais dela decorrentes configura exercício legítimo do controle jurisdicional de legalidade dos atos omissivos da Administração Pública, sem afronta ao princípio da separação dos poderes.

A sentença observou corretamente os critérios de atualização monetária e juros fixados no Tema 810 do STF, na Lei nº 9.494/1997, na Lei nº 11.960/2009 e na EC nº 113/2021, bem como os parâmetros legais para fixação dos honorários advocatícios em sentença ilíquida contra a Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada em Reexame Necessário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária nº
8001068-25.2025.8.05.0043
, em que figuram, como remetente, o

EXMO. SR.
JUIZ DE DIREITO V
ARA
DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CIV. E COMERCIAIS DE CANAVIEIRAS
, e, como interessados,
GILCELIA MORAIS DE OLIVEIRA

e o

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONFIRMAR
a sentença, em
Remessa Necessária
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)